Tribunal: TCU
Processo: 006.093/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas imputando-lhe débito e aplicando-lhe multa em razão da irregularidade de suas contas, decorrente funcionalidade parcial das obras de pavimentação e drenagem no distrito de Luzimangues, em Porto Nacional/TO

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela empresa Fuso Engenharia Empreendimentos Ltda. contra o Acórdão 21/2026-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, imputou-lhe débito e multa em razão da ausência de funcionalidade de parte do objeto do Termo de Compromisso Siafi 818927, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante.